Tribunal: TCU
Processo: 012.184/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Civil. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Civil, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar automaticamente registrados em 24/6/2020, 14/1/2021 e 12/11/2020, os atos constantes das peças 6/8, relativos às pensões civis de Mozarina Rodrigues da Silva, Ana Lúcia Lopes Batista, Ivanda Alves Teixeira, Ana de Paulo Fernandes, Francisco Aécio Pimentel Fernandes e de Maria Lucineide Pimentel Fernandes, nessa ordem, e encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará.